Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703931-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM AGRAVADO: IEGP INSTITUTO DE EDUCACAO E DE GESTAO PUBLICA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela parte Autora GUILHERME APOLINARIO ARAGAO e ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS – ABM em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, que, nos autos do pedido de falência n n. 0720765-70.2019.8.07.0015, proferiu a seguinte decisão: Trata-se de ação de falência em que, em sede de contestação, a ré pede a sua recuperação judicial (nos termos do artigo 95 da Lei 11.101/05). Inicialmente, em sede de juízo de retratação (ID. 83271428), mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. O pedido de recuperação judicial, normalmente, conta com certa urgência por parte da empresa devedora. Contudo, no caso concreto, a requerida igualmente manifestou interessa na realização de conciliação com a parte autora. Ocorre que o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial impedirá a tentativa de conciliação entre as partes, na medida em que o acordo terá que ser coletivo (nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05). Nesse sentido, ao que me parece, a requerida deseja, inicialmente, tentar se conciliar com a autora e, não sendo possível, seja apreciado seu pedido de recuperação judicial. Assim, no prazo de 48 horas, confirme a requerida que deseja tentar a conciliação com a autora antes da apreciação do seu pedido de recuperação judicial. Diga, no mesmo prazo, se pretende encaminhar a conciliação de forma extrajudicial (e, uma vez obtida, submetê-la à homologação deste Juízo), ou se prefere que seja designada audiência junto ao CEJUSC. Por fim, caso a requerida pretenda que seja imediatamente apreciado o seu pedido de recuperação judicial, deposite a quantia de R$ 8.000,00 como garantia de pagamento da constatação prévia, nos termos da Recomendação no 57/2019 do CNJ, artigo 51-A da Lei 11.101/05 e artigo 95 do CPC. Em suas razões, a parte Agravante alega ser necessária a apreciação da tutela de urgência no sentido de evitar a dissipação patrimonial dos sócios e procurador da empresa Ré, ora Agravada. Para tanto, aponta as seguintes razões que justificam o pedido de tutela de urgência: 1) a empresa não possui sequer um funcionário – ID no 74838381 - Pág. 1; 2) abandonou sua sede (ID no 74838375 - Pág. 3) em data anterior a 06.08.2018 (mais de 2 anos) vide ID no 20846928 - Pág. 2 do doc. 7 (proc. no 0722714- 11.2018.8.07.0001); 3) informa que somente em 13.10.2020 foi contratado novo endereço fiscal e para correspondência – ID no 74838388, ou seja, passou mais de 2 anos sem sede; 4) possui conta bancária negativa em R$ 346,80 – ID no 74838383 - Pág. 2 (extrato retirado pelo usuário José Carlos Rassier); 5) possui conta bancária sem qualquer movimentação no período compreendido entre 28.02.2019 até 09.10.2020 – ID no 74838383 - Pág. 2; 6) o domínio iegpvirtualtec.com.br se encontra inoperante, embora tenha se tentado realizar o acesso duas vezes e em datas distintas (ID no 75409400); 7) o fluxo de caixa de ID no 74838379 é tão ilusório que sequer consta a empresa que supostamente faz a contabilidade (ACONTEC) apontada como credora de R$ 40 mil e o aluguel da SMART Escritórios Inteligentes que supostamente sediará a empresa; 8) confessa (art. 389 do CPC) que está com as atividades suspensas ID no 74838370 - Pág. 11; 9) contração de empréstimo sabendo que não havia lastro para pagamento – vide e-mail de ID no 74838390 – 1.763 dias de atraso = 18/12/2015; 10) contração de empréstimo sabendo que não havia lastro para pagamento – vide contrato de ID no 4939881 datado de 01/03/2016 com parcelas até 2023, sendo que em 2018 não pagou alugueres – ID no 21181368 e abandonou a sede; 11) ausência de contabilidade nos últimos 5 anos, em desrespeito às leis tributárias; 12) na data de 11.10.2019 é concretizada a 4a alteração contratual da ré, em que se retira Matheus Gonzalez Rassier da sociedade, permanecendo somente Alice Maria Scherer Rassier – ID no 74838375, restando em contrato e por lei que a sociedade deveria ser recomposta (inserir mais um sócio em seu acervo social) no prazo de 180 dias, na forma do artigo 1.033 do Código Civil – CC, o prazo venceu em 08.04.2020 – afronta a lei e ao contrato social; 13) o indícios contábeis sinalizam inequivocamente que a requerida capturou recursos de terceiros perante o mercado e seus sócios o aplicaram em outro negócio, a Gonzalez e Rassier – CNPJ no 21.231.190/0001-28 (IDs no 75406690 e 75406691), que iniciou suas atividades em 20.09.2014, operando por sistema de franquia junto à livraria Nobel, possuindo como administrador José Carlos Rassier e sócio Matheus Gonzalez Rassier, basta observar o livro razão juntado no ID no 77729606 - Pág. 3: 14) Exprime-se que no intervalo de 8 (oito) dias foram transferidos mais de R$ 90 mil das contas da requerida para a conta da Livraria Nobel - Gonzalez e Rassier – CNPJ no 21.231.190/0001-28; 15) Desvio de finalidade pode ser confirmado mediante a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores – art. 50 § 1o do CC. 16) A confusão patrimonial resta expressa da ausência de separação de fato entre os patrimônios a partir da transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações – art. 50, §2o, inciso II do CC. Por fim, requer: 1) em sede de tutela de urgência (art. 300 do CPC), a indisponibilidade de bens via BACEJUD, RENAJUD e ERIDF de Matheus Gonzalez Rassier - CPF no 024.803.481-21, Alice Maria Scherer Rassier – CPF no 319.945.200-00 (sócios) e José Carlos Rassier – CPF no 267844.240-34 (procurador), no montante de R$ 596.713,43 – ID no 74838377 - Pág. 2; 2) 2) em sede de tutela de urgência (art. 300 do CPC), caso procedente o pedido anterior que sejam indisponibilizados via BACEJUD, RENAJUD e ERIDF os bens e cotas sociais da Gonzalez e Rassier – CNPJ no 21.231.190/0001-28, sucessora da ré, titularizada por Matheus Gonzalez Rassier e José Carlos Rassier, oficiando-se a Junta Comercial do DF sobre a indisponibilidade da quotas; 3) em sede de tutela de urgência (art. 300 do CPC), caso procedente o pedido anterior que se ordene as instituições bancárias que retenham doravante 30% do saldo acrescido diariamente as contas da empresa Gonzalez e Rassier – CNPJ no 21.231.190/0001-28 para garantir a satisfatividade dos credores desta ação (com base no princípio da cooperação – art. 6o do CPC); 4) lacre judicial na sede da Livraria Nobel - Gonzalez e Rassier – CNPJ no 21.231.190/0001-28, vez que foi constituída com o capital e os mesmos sócios da requerida; 5) que sejam mantidos os pedidos deferidos em sede de tutela de urgência, ou reenfrentados no julgamento do mérito. Observa-se que o Juízo a quo não analisou o pedido de tutela de urgência sob a justificativa de que se concedida a recuperação judicial, conforme requerido pela parte Ré, ora Agravada, em sede de contestação, restaria prejudicado o pedido de falência. Assim, há óbice à revisão da decisão recorrida, vez que não enfrentada as razões do pedido de tutela de urgência, o que caracterizaria a supressão de instância. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2021 18:38:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador